Tribunal: TJDFT
Processo: 0726505-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS REALIZADA PELO JUÍZO. SISBAJUD. RESULTADO INFRUTÍFERO. PEDIDO DE REITERAÇÃO. DECURSO DE TEMPO RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DA DEVEDORA. DECISÃO REFORMADA.
1. O Código de Processo Civil (CPC), na busca pela efetividade processual, prevê, em seu art. 6o, o princípio da cooperação. O dispositivo estabelece que “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”.
2. A renovação das pesquisas deve se pautar em elementos que indiquem que a nova busca será frutífera, observado o princípio da razoabilidade. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
3. Os indícios podem decorrer de alteração na situação econômico-financeira do executado – caso demonstrada pelo credor – ou do resultado positivo de pesquisas anteriores. O decurso do tempo, desde que relevante, pode ser invocado como motivação razoável para a renovação das pesquisas patrimoniais disponíveis ao juízo, dada a possibilidade de mudança financeira ou patrimonial do executado.
4. Na hipótese, a última pesquisa BACENJUD foi realizada em 31/05/2019. O lapso de mais de três anos é suficiente para deferir nova diligência na modalidade "teimosinha"
5. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.